Tribunal: TJDFT
Processo: 0730040-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTAS POR INEXECUÇÃO DE CONTRATO. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NATUREZA ESSENCIAL DO PRODUTO. SUSPENSÃO DAS PENALIDADES APLICADAS. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo autoriza o art. 78, inciso XV, da Lei n. 8.666/1993, o contratado pode suspender ou rescindir o pacto firmado com a Administração Pública, sem necessidade de autorização judicial, quando esta se mostra inadimplente por mais de 90 dias, em verdadeira hipótese de aplicação da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil.
2. A despeito da possibilidade de aplicação nos contratos administrativos, o instituto do tu quoque, positivado na Lei 8.666/93, deve ser afastado quando se tratar de fornecimento de produtos e serviços essenciais, que afetem o direito à saúde e à integridade física do usuário. Assim, o alegado inadimplemento prévio por parte da Administração não legitima a interrupção do fornecimento de medicamentos destinados aos usuários do SUS, ante o caráter evidentemente essencial do produto. Precedentes STJ.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.